Tribunal: TJDFT
Processo: 0719044-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO PORTÃO DE EMBARQUE. MEDIDA CORRIQUEIRA NOS AEROPORTOS, COM AMPLA PUBLICIDADE AOS PASSAGEIROS (LEI 9.099/95, ARTIGO 5o). NÃO COMPROVADO O COMPARECIMENTO TEMPESTIVO AO NOVO PORTÃO DE EMBARQUE. PERDA DO VOO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE OUTROS PASSAGEIROS PORVENTURA PREJUDICADOS (NÃO TERIAM CONSEGUIDO O EMBARQUE). CULPA EXCLUSIVA DA PARTE CONSUMIDORA (LEI 8.078/80, ARTIGO 14, § 3o, II). DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. A causa de pedir da ação ajuizada pelos consumidores (ora recorridos) retrata o não comparecimento dos passageiros ao embarque, em Recife/PE, em virtude da alteração do novo número do portão de embarque, e sem a devida comunicação àqueles que aguardavam no local inicialmente informado.
II. A empresa aérea se insurge contra a sentença de parcial procedência do pedido reparatório (danos morais e materiais), sob a alegação de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito, culpa exclusiva dos consumidores e excessivo valor da condenação.
III. A experiência comum aponta que o remanejamento das aeronaves no pátio é determinado pelo respectivo controle aeroportuário, bem como a mudança de portão (embarque ou desembarque) é prontamente comunicada em alto-falantes, por megafones, no painel do respectivo portão de embarque e nos demais painéis existentes no aeroporto (Lei 9.099/95, art. 5o).
IV. Demais disso, a alteração do portão de embarque, por se tratar de procedimento corriqueiro (adequação do tráfego para acomodação das aeronaves no pátio), demanda especial atenção dos passageiros às comunicações sonoras e aos avisos nos citados painéis, sobretudo em aeroporto de intenso movimento de voos (Lei 9.099/95, art. 5o).
V. Nesse passo, os ônus probatórios de que a perda do voo ocorreu por falta de comunicação constituem encargo da parte consumidora (CPC, art. 373, I), por configurar fato extraordinário.
VI. E desse encargo probatório, a parte consumidora não se desincumbiu a contento. Com efeito, os requerentes teriam sido os únicos a não terem notado a mudança de portão (não obstante a realização de check-in), pois somente após algum tempo perceberam que não ocorria o embarque, quando então se dirigiram ao guichê de atendimento da empresa e foram informados da “modificação” do portão de embarque.
VII. No ponto, se outros passageiros estivessem na mesma situação, seriam facilmente arrolados como testemunhas, senão comprovados os ajuizamentos das ações (ou reclamações) dos respectivos prejudicados, pelo mesmo fundamento, o que não foi demonstrado.
VIII. Ademais, a parte requerente sequer indicou, com precisão, a hora exata em que resolveu abordar os funcionários da empresa, muito menos qual teria sido o novo portão de embarque, naquela tarde de domingo do dia 13.9.2020 (fluxo natural de passageiros).
IX. Por fim, não há qualquer evidência de que algum dos consumidores tenha solicitado cuidados especiais (ou atenção especial), o que abrangeria o dever da empresa de comunicar pessoalmente à parte solicitante e até conduzi-la ao novo portão de embarque.
X. Nesse contexto fático, jurídico e processual, forçoso concluir que a percepção tardia dos consumidores à mudança de portão de embarque, em 13.9.2020, no aeroporto de Recife-PE, de um dia de domingo, constituiu causa única à perda do voo, o que exclui a responsabilidade civil objetiva da empresa pelos danos materiais e morais (Lei 8.078/90, art. 14, § 3o, II). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, acórdão 1042846, DJe 04.9.2017.
XI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).